Tribunal: STF
Processo: ARE 1366575
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL BELA VISTA. MUNICÍPIO DE RESENDE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO LANÇAMENTO DO TRIBUTO DOS ANOS DE 2015 E 2016. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 



    (...)



     4. Mérito do recurso que é examinado. 5. Incontroverso nos autos a aprovação do projeto para execução do loteamento indicado na inicial no ano 2009 e de sua modificação em 2012, conforme Decretos Municipais apontados na petição inicial e contestação. 6. No presente apelo insistiu a autora na irregularidade no lançamento do tributo (IPTU), sustentando, em suma: a) ausência de método legal para apuração do valor venal de lote de terreno projetado; b) ausência de base de cálculo; c) existência de lei municipal dispondo da suspensão da exigibilidade. 7. Lançamentos feitos pela municipalidade que gozam de presunção juris tantum de legalidade e legitimidade, de modo que a obrigação de provar que a Administração Pública agiu com ilegalidade, ou com abuso de poder, é de quem alega. Ônus da prova que no caso presente é da parte autora. (...) 10. Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) que é espécie de tributo sujeito a lançamento de ofício, realizado diretamente pela Administração Pública, no início do ano de exercício. 11. Posto isso, do acurado exame do contexto fático-probatório dos autos, extrai-se que o projeto de loteamento em tela, inicialmente aprovado em 2009, modificado em 2012, somente recebeu o “aceite” da execução da obra em 23.11.2016, em razão de a empresa autora não haver observado/cumprido, no prazo, exigências na execução da obra, sobretudo de ordem ambiental. 12. Não observado os prazos estipulados, não pode o incentivo fiscal se perpetuar no tempo, sendo do empreendedor o risco de não realizar a obra de acordo com o projeto aprovado. 13. Relatório de Vistoria da Secretaria Municipal de Obras do Município, com a presença dos membros da comissão de acompanhamento, fiscalização e aceite, que em 03.06.2016 ainda apontava pendências.14. Benefício que perdurou até 2014, não podendo a municipalidade ficar dependendo do loteador em cumprir com todas as exigências pendentes para efetuar a exação do tributo. 15. Irrelevantes para efeitos de prorrogação do benefício, as razões pelas quais o projeto foi modificado. 16. Da prova colhida nos autos patente que a demora na liberação do aceite se deu por descumprimento pela empresa apelante dos prazos para execução da obra nos termos do projeto aprovado e modificado (a seu pedido) em 2012. 17. Suspensão da exigibilidade invocada pela autora com esteio no art. 3º da Lei 2.243/2000, que não lhe cabe. 18. Benefício da isenção do tributo de até 12 (doze) meses a contar da aceitação do parcelamento que somente se daria cumprido o cronograma aprovado pelo município, o que não foi observado. 19. Fato gerador do imposto em referência, que nos moldes do art. 32 do Código Tributário Nacional, tem origem na propriedade, no domínio útil, ou na posse do imóvel. 20. Base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana é o seu valor venal (art. 33 do CTN). 21. Discordando do valor do lançamento, poderia a autora ter recorrido à esfera administrativa buscando sua revisão, ou no caso dos autos, requerido a realização da prova pericial, demonstrando eventual erro na adoção da base de cálculo. 22. Na fase de especificação de provas contudo, informou não haver outras a produzir. 23. Tributo que goza de presunção de legitimidade. 24. Atualização monetária da base de cálculo do imposto que não constitui modificação no tributo (art. 97, II, §2º do CTN). 25. Como ressaltado na sentença, o valor venal do imóvel, como ato de ofício das autoridades administrativas, está igualmente autorizado no caput do artigo 13, da LC 001, de 23 de dezembro de 2013, Código Tributário do Município. 26. Súmula 160 do STJ. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 26. Recurso conhecido e desprovido.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para acolher a pretensão da parte seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local pertinente e proceder ao reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se mostra de inviável ocorrência no âmbito do recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, a teor do que dispõe as Súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. APURAÇÃO DO VALOR VENAL DE IMÓVEL NÃO PREVISTO ORIGINALMENTE NA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CARTA. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. PROVIDÊNCIA VEDADA. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Decreto-Lei 82/1966, Lei distrital 4.721/2011, Lei distrital 4.985/2012, Lei distrital 5.164/2013, Lei distrital 5.389/2014 e Lei distrital 5.514/2015), bem como no acervo probatório dos autos. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (ARE 1.181.843-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 5/6/2019)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Incidência sobre imóveis novos. Previsão constante do Decreto-Lei 82/1966 e da Lei distrital 4.721/2011. 4. Matéria Infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10 %.” (ARE 1.202.198-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 5/9/2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.210.720-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/9/2019).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI 518.895-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005)



    No mesmo sentido: RE 1.231.979-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJede 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/2019.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente